Tribunal: TJDFT
Processo: 0730926-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0730926-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BENEDITA TEIXEIRA MAGALHÃES AGRAVADOS: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITA TEIXEIRA MAGALHÃES, em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, representada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, cujo escopo é a reforma das Decisões de ID’s ID 192367705 e 202723623, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0715929-40.2022.8.07.0018, pelo Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 30 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator